Tribunal: TJES
Processo: 5026458-20.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026458-20.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: FLAVIANO VICENTE DA SILVA ALVES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026458-20.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDO:
FLAVIANO VICENTE DA SILVA ALVES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INCLUSÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por FLAVIANO VICENTE DA SILVA ALVES em face de ITAU UNIBANCO S.A., alegando, em apartada síntese, que a requerida realizou a inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes, em razão de dívida relativa ao período de 06/2019 a 08/2023, contudo, aponta o requerente que tal dívida havia sido renegociada e quitada junto a instituição requerida. Diante do exposto, requer a concessão da tutela de urgência, a fim de que a requerida seja compelida a retirar a negativação do nome do requerente. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos: Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito do Autor perante a Requerida quanto ao objeto deste processo. Condeno a Requerida a indenizar o Autor no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

3. Em tempo, a Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, ante a ausência de falha na prestação de serviços por parte da requerida.

4. Por sua vez, a Requerente, ora Recorrida, apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção do ato sentencial por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente, uma vez que manteve a negativação em nome do autor mesmo após a quitação da dívida. Neste sentido, comungo com o entendimento exarado pelo juízo a quo, que reconheceu a inexistência dos débitos e a negativação indevida por parte da requerida.

7. Inobstante, resta comprovado nos autos que o Recorrido realizou renegociação das dívidas junto a Recorrente, as quais foram devidamente adimplidas, bem como que existe anotação de dívida em nome do consumidor no Sistema de Informação ao Crédito – SCR (especificamente no campo “em prejuízo”, de modo a indicar suposta inadimplência do consumidor), situação a qual, conforme já decidiu o C. STJ no REsp nº 1099527/MG, caracteriza restrição de crédito ao consumidor.

8. No tocante ao dano moral, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

9. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)